Tribunal: TJSP
Processo: 1015858-65.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Ação indenizatória. Autora que debitou a quebra de seus dentes ao fato de cocada vendida pelo réu estar demasiadamente rígida e por isso, imprópria para o consumo. Vício do produto nem minimamente revelado. Alegação que não admitia inversão do ônus da prova, eis que tal medida só se justifica quanto à alegação que por sua hipossuficiência o consumidor esteja compreensivelmente impossibilitado de

Ementa:
Ação indenizatória. Autora que debitou a quebra de seus dentes ao fato de cocada vendida pelo réu estar demasiadamente rígida e por isso, imprópria para o consumo. Vício do produto nem minimamente revelado. Alegação que não admitia inversão do ônus da prova, eis que tal medida só se justifica quanto à alegação que por sua hipossuficiência o consumidor esteja compreensivelmente impossibilitado de demonstrar. Ação improcedente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015858-65.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
MARISTELA DE OLIVEIRA ANHE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
SUPER MUFFATO IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA e E.DE S.TERRA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015858-65.2017.8.26.0032 -Voto no
2
APELAÇÃO
1015858-65.2017.8.26.0032
APELANTE
Maristela de Oliveira Anhe
APELADOS
Irmãos Muffato Cia. Ltda. e E. de S. Terra Me
COMARCA
Araçatuba 1a Vara Cível
VOTO No 38.102
EMENTA
Ação indenizatória. Autora que
debitou a quebra de seus dentes ao fato de cocada vendida pelo réu estar
demasiadamente rígida e por isso, imprópria para o consumo. Vício do
produto nem minimamente revelado. Alegação que não admitia inversão
do ônus da prova, eis que tal medida só se justifica quanto à alegação
que por sua hipossuficiência o consumidor esteja compreensivelmente
impossibilitado de demonstrar. Ação improcedente. Recurso improvido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação aforada por adquirente de cocada com o fim de compelir o
fabricante e o vendedor a lhe pagar indenização a título de dano moral sob a
assertiva de que o produto quebrou seus dentes em razão da consistência
extremamente rígida.
A autora apela e pede a inversão desse resultado.
Para tanto ela assevera que à vista da inversão do
ônus da prova se havia de reputar verdadeira a informação de que o produto
apresentava consistência inapropriada para o consumo, o que ocasionou a
quebra de seus dentes, quadro que à luz da Lei 8.078/90 e do artigo 186 do
Código Civil autorizava indenização a título de dano moral.
Recurso regularmente processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015858-65.2017.8.26.0032 -Voto no
3
Dele não conheceu a 24a Câmara de Direito Privado, o que motivou
redistribuição a este relator.
É o relatório.
Aqui se cuidava de demanda acerca de relação de
consumo, o que tornava aplicáveis as disposições da Lei 8.078/90, dentre as
quais as atinentes à responsabilidade do fabricante e do vendedor por vício do
produto (artigos 12 e 18, respectivamente) e à inversão do ônus da prova
(artigo 6o inciso VIII).
Ora, no tocante à responsabilidade do fornecedor a
Lei 8.078/90 distingue a que decorre do vício do produto da que resulta do fato
do produto.
Assim, consoante o artigo 18 pelos vícios do
produto respondem solidariamente todos os integrantes da cadeia de
fornecimento, o que naturalmente compreende o comerciante vendedor.
Já segundo o artigo 13 no caso de fato do produto o
comerciante só responde por ato próprio (inciso III) ou se inexistir identificação
do fabricante (incisos I e II).
Isto é, quando se cuida de vício do produto a
particularidade de estar identificado o fabricante não exclui a responsabilidade
do vendedor.
Por outro lado, o artigo 12 daquele diploma anuncia
ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de dano causado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015858-65.2017.8.26.0032 -Voto no
4
produto defeituoso, como tal se considerando o que não oferece a segurança
que dele legitimamente se espera (§ 1o), mas exclui essa responsabilidade
quando inexiste o defeito ou quando terceiro ou o próprio consumidor tiver
causado o acidente (§ 3o).
Ocorre que para concretamente se compelir o
fabricante ou o vendedor a indenizar o consumidor há de estar presente prova
do dano causado por vício do produto.
Na espécie a autora alegou que quebrou seus
dentes ao morder a cocada porque ela estava imprópria para o consumo na
medida em que apresentava consistência demasiadamente rígida, mas disso
ela não deu prova.
Com efeito, a promovente comprovou que adquiriu
cocada fabricada por um réu e comercializada pelo outro (fls. 13), que passou
por procedimento ortodôntico (fls. 18) e que entrou em contato com os
demandados (fls. 16), mas não que seus dentes quebraram especificamente
porque a consistência do doce estava errada e que isso não era perceptível.
De lembrar, a propósito, que a dentista foi ouvida
em juízo e apenas confirmou ter realizado o procedimento ortodôntico, não
tendo presenciado, portanto, a cliente morder o produto indicado na petição
inicial.
É verdade que o Código de Defesa do Consumidor
autoriza a inversão do ônus da prova, a critério do juiz, a fim de equilibrar a
hipossuficiência técnica do consumidor perante o fornecedor.
Contudo, tal medida só se justifica quando não
detenha o consumidor meios de provar o alegado em face da falta de domínio
sobre especificidades técnicas, mas aqui não era essa a situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015858-65.2017.8.26.0032 -Voto no
5
Afinal, não se fazia indispensável que a autora
preservasse o produto para submetê-lo à perícia, mas ela podia por vários
outros meios demonstrar que estava impróprio ao consumo, como por
fotografias ou filmagens, exemplificativamente.
Ademais, conforme entendimento corrente a
inversão do ônus da prova não pode resultar na imposição ao fornecedor de
uma prova negativa, (“probatio diabólica”).
Pois esse seria o caso se lhes fosse carreada a
incumbência de mostrar que nada de anormal havia na consistência de um
produto que a autora não apresentou e sobre o qual nem fotografia ela
dispunha.
Não se pode censurar o Juiz, portanto, por ter aqui
deixado de proceder à inversão do ônus da prova.
Em suma, caso não é de se alterar a sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação da recorrente em honorários advocatícios, que passa a 15% do
valor da causa, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator